Tribunal: TJDFT
Processo: 0723882-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE FÓRMULA NUTRICIONAL. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar ao ente público o fornecimento ou custeio da fórmula nutricional Pregomin Plus, na quantidade de uma lata por dia, por sessenta dias. A decisão está condicionada à reavaliação após manifestação do NATJUS. O relatório técnico do NATJUS foi desfavorável à substituição da fórmula. A parte autora informou que a reavaliação médica está agendada para data futura, e requereu prazo adicional para apresentar relatório médico atualizado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível manter a eficácia da tutela de urgência para fornecimento de fórmula nutricional diante de parecer técnico desfavorável do NATJUS; e (ii) saber se a fórmula indicada pela médica pode ser trocada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A manifestação do NATJUS, embora relevante, não vincula o juízo, especialmente diante da demonstração de necessidade individual do tratamento requerido.
2. A concessão de tratamento excepcional depende da comprovação da adequação da medida às condições específicas do paciente, mediante documentação técnica idônea.
3. A reavaliação médica futura e a ausência de decisão sobre o pedido de dilação de prazo para novo relatório indicam a necessidade de manutenção da medida, como forma de preservar o resultado útil do processo.
4. Diante da omissão do ente público em cumprir a obrigação determinada, é cabível a imposição de multa e, se necessário, o sequestro de verbas, nos termos fixados na decisão liminar.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido para confirmar a liminar que determina o fornecimento ou custeio da fórmula Pregomin Plus, na quantidade de uma lata por dia, pelo prazo de sessenta dias, sob pena de multa e possibilidade de sequestro de valores.